Tribunal: TJMT
Processo: 1030623-31.2017.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030623-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES - CPF: 102.401.015-53 (APELANTE), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). PERCENTUAL DE 108,38%. ABUSIVIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA ATUARIAL. DISCREPÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA DE REGISTRO DE PRODUTO (NTRP) PROTOCOLADA NA ANS. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DE 49%. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de reajuste por faixa etária, restituição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem considerou válido o reajuste de 108,38% aplicado aos 59 anos de idade, sob o fundamento de que a cobrança observou critérios técnico-atuariais e as normas da ANS.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma integral da sentença para declarar a abusividade do reajuste de 108,38%, fundamentada em erro de valoração da prova técnica;
(ii)
a substituição definitiva do índice pelo percentual de 49%, correspondente ao risco atuarial real aferido em perícia com base na Nota Técnica de Registro de Produto da operadora;
(iii)
a restituição dos valores pagos a maior e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade dos pedidos de efeito suspensivo e manutenção de tutela antecipada formulados no corpo das razões recursais;
(ii)
aferir a abusividade do percentual de 108,38% aplicado a título de reajuste por mudança de faixa etária (59 anos) à luz dos requisitos fixados no Tema Repetitivo n. 952 do STJ;
(iii)
definir o dever de restituição das diferenças pagas pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece dos pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal quando deduzidos inadequadamente no bojo das razões de apelação, uma vez que o efeito suspensivo é automático por força do artigo 1.012,
caput
, do CPC e as pretensões de natureza provisória devem ser veiculadas em petição autônoma dirigida ao tribunal, conforme os §§ 3º e 4º do referido dispositivo.

5. O reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária é legítimo para preservação do equilíbrio atuarial, desde que preencha cumulativamente a previsão contratual clara, a observância das normas dos órgãos reguladores e a inexistência de percentuais desarrazoados ou sem base atuarial idônea, conforme o Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A prova pericial atuarial demonstrou que a operadora protocolou perante a ANS a alteração da Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP), reduzindo o reajuste da última faixa etária de 108,38% para 49%, após constatar, por estudo de sua base de dados pretérita, que o risco efetivo da carteira não sustentava o índice originalmente contratado.

7. A existência de estudo técnico da própria operadora indicando que o risco da faixa etária de 59 anos corresponde a 49% torna o percentual de 108,38% aplicado ao consumidor desarrazoado e desprovido de base atuarial idônea, o que autoriza a intervenção judicial para adequar a cobrança ao patamar técnico real.

8. O reconhecimento da abusividade do índice impõe a restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic deduzida do IPCA, ambos incidentes a partir da data de cada desembolso, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e com o Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarar a abusividade do reajuste de 108,38% e determinar sua substituição pelo percentual de 49%, com a condenação da operadora à restituição dos valores pagos a maior.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 98, § 3º, art. 1.012; CDC - art. 39, V, art. 47.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 608, Tema Repetitivo n. 952, Tema Repetitivo n. 1.368; TJMT - ApCiv n. 1026605-20.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES
, contra sentença do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Pedido de Liminar Preventiva para Garantir a Continuidade da Prestação de Serviços Médico-Hospitalares, Redução do Valor das Prestações, c/c Danos Morais e Materiais n. 1030623-31.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Na origem, o apelante expôs que mantém vínculo contratual de assistência à saúde com a requerida, por meio do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares n. 5110239, modalidade pré-pagamento com coparticipação, celebrado com a estipulante Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região (CRECI) (id. 104142958).

Sustentou que, desde 2012, suporta reajustes progressivos e que, na fatura com vencimento em 11/abril/2016, ao completar 59 anos, foi surpreendido com a aplicação de reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 139,42% sobre sua mensalidade individual, enquanto sobre os dependentes incidiu o percentual de 14,90%.

Aduziu que o valor da mensalidade saltou de R$ 626,81 em 2015 para R$ 1.500,68 em 2016, e que o custo anual passou de R$ 14.224,28 para R$ 19.573,76.

Com base nisso, postulou a concessão de liminar para que a requerida se abstivesse de suspender os serviços e de aplicar o reajuste de 139,42%, a declaração de ilegalidade do aumento, a restituição em dobro dos valores pagos a maior a partir de abril/2016, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 e a inversão do ônus da prova.

A tutela de urgência foi indeferida, mas os benefícios da gratuidade da justiça foram concedidos (id. 104142989).

Interposto Agravo de Instrumento n. 1013760-26.2017.8.11.0000, este Tribunal deferiu parcialmente a tutela recursal para suspender o reajuste impugnado e determinar a manutenção do atendimento sob pena de multa diária de R$ 500,00, decisão confirmada por acórdão em 28/junho/2018 (ids. 104143457 e 104143484).

Na contestação, a apelada defendeu a regularidade do reajuste por faixa etária, ao argumento de que o percentual de 108,38% está previsto expressamente na Cláusula 15.6.1 e no Anexo I.A do contrato firmado, em consonância com a Lei n. 9.656/1998, a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS e os critérios técnico-atuariais do plano (id. 104143469).

Asseverou que o reajuste foi pactuado entre as partes e observa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo.

Houve réplica, na qual o requerente refutou os argumentos da defesa e reiterou os termos da petição inicial (id. 104143477).

Registre-se que a primeira sentença, proferida em 20/maio/2021, julgou improcedentes os pedidos (id. 104143564).

Contudo, em sede de apelação,
este Tribunal
anulou o julgado por reconhecer cerceamento de defesa e determinou que a operadora apresentasse as Notas Técnicas de Registro de Produto (NTRPs) para subsidiar a produção de prova pericial atuarial (ids. 104143569 e 122330471).

Para cumprimento da determinação, o juízo de origem expediu Mandado de Busca e Apreensão de Documentos em 29/abril/2024, cujo cumprimento se deu em 10/maio/2024, com a entrega dos documentos pela preposta da Unimed (ids. 349456027, 349456031, 349456032, 349456033 e 349456034).

O laudo pericial atuarial, elaborado pelo perito Carlos Alberto Pieper Espinola (Registro MIBA 1033), foi juntado em 16/setembro/2025 (id. 349456043).

O perito, após análise das Notas Técnicas de Registro de Produto fornecidas pela operadora à ANS, concluiu que o percentual de variação informado pela própria Unimed à Agência Reguladora para a faixa etária de 59 anos, no plano em referência (468.980/13.1), corresponde a 49%, percentual inferior ao estipulado no contrato celebrado com o requerente, que prevê 108,38%.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos (id.

349456354).

O juízo de primeiro grau, amparado no Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 469 do STJ) e no entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.568.244/RJ), assentou que o reajuste por faixa etária aos 59 anos é válido, desde que haja previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos reguladores e ausência de percentuais desarrazoados.

Concluiu que as cobranças referentes ao ano de 2016 observaram critérios técnico-atuariais compatíveis com a legislação vigente e as normas da ANS, e afastou a onerosidade excessiva e o caráter discriminatório do reajuste.

Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a abusividade do percentual de reajuste de 108,38% aplicado por mudança de faixa etária (59 anos), à luz da prova pericial produzida nos autos (id. 349456360).

Aduz que o perito judicial, com base na Nota Técnica de Registro de Produto juntada pela própria operadora à ANS, demonstrou que o índice atuarial aprovado pela Agência Reguladora para a faixa etária correspondente é de 49%, o que revela discrepância substancial em relação ao percentual efetivamente aplicado no contrato.

Argumenta que a sentença incorreu em erro de valoração da prova técnica ao validar o reajuste de 108,38%, desconsiderando a contradição entre o percentual contratual e o informado à ANS. Invoca o artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, por caracterizar vantagem manifestamente excessiva em prejuízo do consumidor idoso.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, declarar a abusividade do reajuste de 108,38% e determinar a substituição definitiva do índice pelo percentual de 49%, correspondente ao risco atuarial real aferido na Nota Técnica da operadora, com a restituição dos valores pagos a maior, acrescidos de juros, a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários em 20%.

Postula, ainda, o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, na forma do artigo 1.012, § 4º do Código de Processo Civil, bem como a antecipação de tutela recursal para a imediata suspensão da exigibilidade da cobrança no patamar excedente.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 349456365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da abusividade do percentual de 108,38% aplicado a título de reajuste por mudança de faixa etária (59 anos ou mais) à mensalidade do plano de saúde do apelante, à luz do laudo pericial complementar que concluiu pela necessidade de substituição desse percentual por 49%, bem como na consequente restituição dos valores pagos a maior.

O recurso comporta acolhimento.

Preliminarmente ao exame do mérito, registro que o apelante veiculou, no corpo das razões recursais, dois pedidos de natureza provisória que não comportam conhecimento.

O primeiro diz respeito à concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

O pedido carece de utilidade, pois a apelação interposta contra sentença de improcedência é dotada de efeito suspensivo automático, por força do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil. A presente hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1º do referido dispositivo, de modo que os efeitos da sentença recorrida já se encontram suspensos por força de lei, independentemente de qualquer requerimento da parte.

Soma-se a isso a inadequação formal, pois o pedido foi deduzido no corpo das razões recursais, quando deveria ter sido veiculado em petição autônoma dirigida ao tribunal.

O pedido de manutenção da tutela antecipada anteriormente deferida, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, por sua vez, além da inadequação formal já referida, foi endereçado ao juízo de primeiro grau, quando a providência deveria ter sido requerida diretamente ao relator, após a distribuição do recurso ao tribunal.

Deixo, portanto, de conhecer de ambos os pedidos.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

A relação contratual estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a aplicabilidade desse diploma aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, hipótese que não se verifica nos autos.

O reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária constitui mecanismo legítimo de preservação do equilíbrio atuarial dos contratos de saúde suplementar.

Sua função é assegurar que a contraprestação pecuniária de cada beneficiário guarde correspondência com o risco assistencial da respectiva faixa de idade, a fim de evitar o fenômeno da seleção adversa e viabilizar a sustentabilidade do regime de mutualismo que estrutura esses contratos.

Não se discute, portanto, a legitimidade do instituto em abstrato.

A questão que se coloca é outra: se o percentual específico aplicado ao apelante encontra respaldo atuarial idôneo ou se, ao contrário, configura índice desarrazoado que onera excessivamente o consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 952, fixou a tese de que o reajuste por faixa etária é válido desde que observados 3 requisitos cumulativos:
(i)
previsão contratual clara com indicação de todos os grupos etários e percentuais correspondentes,
(ii)
observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, e
(iii)
inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (STJ, REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016).

Para os contratos firmados a partir de 1º/janeiro/2004, como é o caso dos autos, a delimitação do julgado estabelece a incidência das regras da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, que impõe a adoção de 10 faixas etárias, com a última fixada aos 59 anos, o limite de que o valor da última faixa não exceda 6 vezes o da 1ª e a vedação de que a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas supere a variação acumulada entre a 1ª e a 7ª.

Assentadas essas premissas normativas, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto.

O apelante aderiu, em 1º/maio/2007, ao plano de saúde coletivo por adesão n.
468.980/13.1
, vinculado ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI – 19ª Região, cujo contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi firmado entre a estipulante e a apelada em 1º/fevereiro/2005.

A cláusula 15.6.1 do contrato previa expressamente o reajuste por mudança de faixa etária, com percentuais discriminados nos anexos contratuais. Para a última faixa (59 anos ou mais), o percentual previsto era de 108,38% (id. 104143471, pp. 6 e 9).

Em abril/2016, ao completar 59 anos, o apelante foi enquadrado na 10ª faixa etária e submetido ao reajuste de 108,38% sobre o valor de sua mensalidade, cumulativamente ao reajuste anual de 14,89% aplicado em fevereiro do mesmo ano a todos os beneficiários do plano.

Registre-se que, na petição inicial, o apelante imputou à operadora a aplicação do percentual de 139,42%; a instrução processual, porém, demonstrou que o índice efetivamente estipulado no contrato era de 108,38%, conforme a Cláusula 15.6.1 e o Anexo I.A, sendo esse o percentual objeto da presente controvérsia.

Nesse contexto, os 2 primeiros requisitos do Tema n. 952 se encontram formalmente satisfeitos.

O contrato previa de forma expressa o reajuste e os percentuais correspondentes a cada faixa, e a estrutura de faixas etárias atendia os limites estabelecidos pela RN 63/2003 da ANS, conforme verificou o perito judicial.

A controvérsia, portanto, se concentra no 3º requisito, qual seja, a vedação de percentuais desarrazoados, sem base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor. É nesse ponto que a prova pericial complementar assume relevância determinante para a solução da lide.

O laudo pericial complementar, elaborado pelo atuário Carlos Alberto Pieper Espinola (MIBA 1033), revelou circunstância que alterou substancialmente o panorama probatório do caso (id. 349456043).

Após a obtenção de documentos que a apelada não apresentou espontaneamente durante a instrução – o que exigiu a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar e o cumprimento de mandado de busca e apreensão –, o perito constatou que a própria operadora protocolou perante a ANS, em janeiro/2017, alteração de sua Nota Técnica de Registro de Produto, na qual reduziu o percentual de reajuste da última faixa etária de 108,38% para 49% (id. 349456033).

O perito esclareceu que essa alteração não configurou mera liberalidade da apelada, mas decorreu de estudo atuarial da base de dados pretérita da massa de beneficiários, que culminou com a constatação de que o risco efetivo da carteira para a faixa de 59 anos ou mais correspondia a 49%, e não aos 108,38% originalmente previstos no contrato (id. 349456044).

Essa constatação encontra reforço em outra circunstância relevante identificada pelo perito judicial, que registrou no laudo complementar que, já em 28/abril/2016, contemporaneamente à aplicação do reajuste impugnado, a apelada havia oferecido ao apelante, no procedimento administrativo perante a ANS, proposta de acordo com a redução do percentual de 108,38% para 49%, sem declinar as razões do ajuste.

O laudo complementar, ao revelar que a alteração da NTRP se fundou em estudo técnico da própria operadora, demonstrou que a proposta de acordo de abril/2016 não constituía liberalidade comercial, mas refletia a inadequação atuarial do percentual contratual originário.

Em outras palavras, os dados internos da operadora já indicavam, à época do reajuste impugnado, que o risco da última faixa etária não justificava a incidência de percentual superior a 100%.

Diante desse panorama, o perito judicial concluiu de forma categórica que deve ser aplicado o percentual de 49% de reajuste por mudança de faixa etária, o que corresponde a mensalidade de R$ 1.072,84 a partir de maio/2016.

Nesse contexto, cumpre examinar a principal tese deduzida pela apelada, no sentido de que a alteração da NTRP em 2017 não possui efeitos retroativos e que a legalidade do reajuste deve ser aferida com base nas condições vigentes no momento de sua aplicação, em 2016, e não à luz de dados supervenientes.

Razão não lhe assiste, visto que a modificação da NTRP não introduziu critério técnico desvinculado do período anterior.

Conforme atestou o perito judicial, a alteração resultou do estudo da base de dados pretérita da operadora, o que significa que o risco atuarial da carteira, já no período do reajuste questionado, não sustentava o percentual de 108,38%.

A questão, assim, não é de retroatividade normativa, mas de correção de um índice que se revelou desproporcional ao risco efetivo assumido pela operadora.

Importa registrar, ainda, que a sentença recorrida transcreveu integralmente a conclusão do laudo pericial complementar, na qual o perito expressamente recomendou a aplicação do percentual de 49%.

Contudo, o
decisum
concluiu pela improcedência total dos pedidos sem enfrentar a recomendação do
expert
nem declinar os fundamentos pelos quais se afastou da conclusão pericial.

Aliás, a circunstância de o apelante não ter impugnado o laudo, argumento invocado na sentença recorrida, reforçaria, em rigor, a adesão às conclusões periciais, e não a sua desconsideração, na medida em que a ausência de impugnação por qualquer das partes confere ao laudo maior grau de credibilidade.

Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Câmara é firme quanto ao ônus que recai sobre a operadora de saúde de demonstrar, por meio de prova técnica robusta e transparente, a razoabilidade do percentual de reajuste aplicado, de modo que não basta a mera invocação de previsão contratual ou de conformidade formal com a regulamentação da ANS (TJMT, ApCiv n. 1026605-20.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026).

No caso em exame, a prova pericial demonstrou que o percentual de 108,38% perdeu sustentação atuarial, pois a própria operadora reconheceu, por meio de estudo técnico submetido à ANS, que o risco da faixa etária de 59 anos ou mais corresponde a 49%.

A manutenção do índice contratual originário, nessas circunstâncias, configura aplicação de percentual desarrazoado e sem base atuarial idônea para o período questionado, em afronta ao terceiro requisito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 952.

Impõe-se, por conseguinte, a intervenção judicial para adequar o reajuste ao percentual de 49% apurado pela perícia.

Em consequência do reconhecimento da abusividade do percentual de 108,38%, as diferenças entre os valores efetivamente pagos pelo apelante e aqueles que seriam devidos com a incidência do reajuste de 49% devem ser restituídas.

Sobre os valores a restituir, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic deduzida do IPCA, ambos incidentes a partir da data de cada desembolso, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e com a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo apelante em relação ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 1º, III, 5º, XXXII, e 230 da Constituição Federal, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas nos referidos dispositivos, na medida em que a fundamentação desenvolvida neste voto examinou a controvérsia sob a ótica da proteção ao consumidor e da vedação de onerosidade excessiva ao idoso, com expressa aplicação das normas consumeristas e do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO
por
MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES
e, nessa extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 108,38% e determinar a sua substituição pelo percentual de 49%, conforme apurado no laudo pericial complementar, bem como condenar a apelada à restituição dos valores pagos a maior pelo apelante, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic deduzida do IPCA, ambos incidentes desde a data de cada desembolso, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 30% pela parte requerente e 70% pela parte requerida, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil),
suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026